Tribunal: STF
Processo: RE 370614
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS.
INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. CONVERSÃO PARA URV.
O Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que é devida a
inclusão do percentual de 11,98% nos vencimentos dos servidores
públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério
Público Federal. Precedentes: ADI 2.321, Rel. Min. Celso de Mello, e
  ADI 2.323, Rel. Min. Ilmar Galvão.
No tocante ao aspecto temporal
 invocado pela agravante, ou seja, de que a diferença reconhecida
deveria restringir-se ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995,
 é também inviável o recurso. É que o tema não foi objeto de debate
perante a Corte de origem, carecendo o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 338.712-AgR, Rel.
Min. Maurício Corrêa, e RE 346.563-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.